Tribunal: TJDFT
Processo: 0707188-16.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0707188-16.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LORRANE ALINE MARTINS ROCHA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ROCHA &amp; GUEDES SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA, NICOLLAS HENRIQUE GUEDES TEIXEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, LORRANE ALINE MARTINS ROCHA pretende obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 78735571), que rejeitou seus embargos à monitória e constituiu, de pleno direito, a cédula de crédito bancário n. 141.906.495, em título executivo judicial. Alega não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência. Requer a concessão da gratuidade da justiça para o processamento do presente recurso, bem como para todos os atos processuais posteriores, inclusive para isenção de eventual condenação em custas ou honorários sucumbenciais (ID 78735573). Intimada a juntar aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira, a apelante manteve-se inerte (IDs 78803430 e 79230141). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se sabe, o benefício da gratuidade de justiça está disciplinado nos artigos 98 e 102 do CPC, o qual prevê o direito à assistência judiciária gratuita a quem não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Cabe consignar que, em recente julgamento, o colendo STJ, ao versar sobre o Tema Repetitivo no 1178, definiu os parâmetros por meio dos quais deve ocorrer o exame sobre o pedido de gratuidade judiciária: “i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator” (https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=202200611855). No presente caso, constata-se que não há nos autos documentos que comprovem hipossuficiência financeira da parte recorrente, sendo que o pedido de gratuidade de justiça foi apresentado apenas na apelação, sem qualquer demonstração do alegado. Mesmo intimada para juntar a documentação necessária, a parte deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (IDs 78803430 e 79230141). A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça estabelece que para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em regra, basta a declaração de insuficiência de recursos, o que sequer ocorreu no feito. É indispensável a apresentação de indícios mínimos da afirmada hipossuficiência, como extratos bancários, contratos de aluguel ou boletos de pagamento, para que o benefício seja concedido. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça formulado pelo agravante. 2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido por esta Relatoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e do art. 99, § 2o, do CPC, a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 5. O agravante deduziu pedido de gratuidade de justiça sem instruir o pleito com qualquer documento que comprove a alegada situação de hipossuficiência, tampouco foi juntada declaração formal nesse sentido. 6. Presentes nos autos elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência (exercício de atividade econômica não declarada no momento de comprovação da hipossuficiência e causa que envolve a entrega de bens de elevado valor – dois automóveis e um imóvel), o Juízo de origem intimou a parte interessada a juntar aos autos comprovante de renda mensal dos últimos três meses, cópia dos extratos bancários, cópia dos extratos de cartão de crédito e cópia integral da última declaração de imposto de renda, o que não foi cumprido. 7. Se não comprovada a hipossuficiência alegada, mesmo após o Juízo de origem ter oportunizado a complementação da instrução do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, e das teses fixadas pelo c. STJ no julgamento do Tema 1.178, impositivo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido.” (TJDFT, AGI 0735855-56.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 29/10/2025 – destacou-se) “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NÃO CONCESSÃO. 1. A presunção de pobreza para concessão da gratuidade de justiça é relativa e pode ser afastada pelo magistrado mediante provas fundamentadas em sentido contrário, conforme o art. 99, § 2o, do CPC e entendimento pacífico desta Corte. 2. A ausência de evidências, documentos ou elementos que permitam avaliar a condição financeira do requerente impossibilita a verificação da miserabilidade para isentá-lo das despesas processuais. 3. As custas do processo são devidas quando a benesse não é concedida. 4. O descumprimento da decisão que determina a emenda à inicial resulta na extinção do processo sem julgamento do mérito. 5. Recurso não provido.” (TJDFT, APC 0714773-34.2023.8.07.0001, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 14/11/2024 – destacou-se) A ausência de elementos que possam formar a convicção do julgador quanto à real incapacidade financeira da parte, a fim de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça, impõe o indeferimento da benesse pleiteada. Dessa forma, diante da ausência de elementos que comprovem a alegada hipossuficiência, indefiro a gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente. Por consequência, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo do recurso interposto, conforme previsto no art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator